Tribunal: TJDFT
Processo: 0701598-42.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. CRIMES DE AMEAÇA (ART. 147, CP). CONTRAVENÇÕES PENAIS DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE E DO SOSSEGO (ART. 65, DL 3.688/41). RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO ENCARTADO NOS AUTOS. TESES DE ABSOLVIÇÃO NÃO ACOLHIDAS. DANOS MORAIS. DOSIMETRIA. AGRAVANTE GENÉRICA. CIÚMES. MOTIVO FÚTIL. CONTINUIDADE DELITIVA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
1. Réu preso em razão da Lei Maria da Penha. As provas dos autos demonstram que o apelante, não respeitando a esfera de autonomia feminina, insistentemente ligava e enviava mensagens de texto para a vítima, de quem já estava separado há mais de 2 (dois) anos, e que os contatos não eram para tratar de assuntos relacionados à filha do casal, mas para tentar uma reconciliação, com demonstração de muitos ciúmes. Com a sua conduta, o réu efetivamente perturbou a tranquilidade da ofendida por motivo reprovável, não se mostrando razoável a persistência do denunciado em reatar o relacionamento, diante da indiferença demonstrada pela outra parte.
2. Conformando-se o art. 65 do Decreto-Lei 3.688/41 com o ordenamento constitucional em vigência, carece de plausibilidade jurídica a arguição de não recepção e a alegação de ofensa aos princípios da lesividade e intervenção mínima.
3. As provas dos autos também são coerentes e harmônicas no sentido de que o réu ameaçou a vítima em duas ocasiões distintas, de forma clara e articulada o bastante para causar-lhe temor suficiente para que procurasse a polícia, registrasse a ocorrência e requisitasse medidas protetivas de urgência, sendo, assim, inviável o pleito absolutório, em toda a sua extensão.
4. A avaliação desfavorável da conduta social deve ser afastada, pois a sentença condenatória descreveu o próprio conceito de violência de gênero, sem destacar elementos concretos do caso que justificassem a exasperação da pena, além de indicar, de forma genérica, o histórico de violência do réu, destacando-se, ainda, o bis in idem, já que a violência doméstica será considerada na segunda fase da dosimetria, pela incidência da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal.
5. As consequências do crime podem ser avaliadas em desfavor do acusado quando o trauma psicológico causado pelo crime é relevante e duradouro, ao ponto de causar reflexos significativos na vida pessoal da vítima.
6. A jurisprudência desta Corte de Justiça vem considerando que o crime cometido em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher em razão de ciúmes é capaz de caracterizar a agravante do motivo fútil.
7. Não é possível perceber o liame subjetivo entre os crimes de ameaça atribuídos ao apelante. O que a prova dos autos consegue revelar são os desígnios autônomos para a prática reiterada de crimes da mesma espécie, ainda que com características similares, mas em contextos fáticos distintos que configuram a reiteração criminosa.
8. A condição econômica do réu deve ser considerada para fixar o dever de reparação, juntamente com outros parâmetros igualmente importantes que devem ser avaliados.
9. Cabe ao juízo da execução a apreciação de pedido de isenção de custas processuais pelo deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça.
10. Verificando-se que o tempo de prisão provisória do acusado supera a pena concreta imposta pela sentença condenatória, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva e que as medidas protetivas de urgência estavam surtindo o resultado esperado, é de se garantir o direito do apelante de recorrer em liberdade, ainda que com condições impostas.
11. Recurso de apelação a que se dá parcial provimento, com fixação de medidas cautelares até o trânsito em julgado da sentença; e com expedição de Alvará de soltura.